Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PLANILHA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTENTE. EMOLUMENTOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, mas apenas impõe condição suspensiva de exigibilidade sobre essas obrigações nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as constituiu.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.